Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737861-67.2024.8.07.0001 APELANTE: CYBELE MARA CHAVES AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Cybele Mara Chaves Aguiar (Id. 65963384) contra a r. sentença Id. 65963379, que julgou extinto o processo movido contra o BRB Banco de Brasília S.A., sem resolução de mérito, por reconhecer o juiz que há coisa julgada. A Apelante informou a realização de acordo entre as partes e requereu a desistência do recurso (Id. 66794566). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, a petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Ids. 65963364 e 65963365). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora